Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727454-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CÉSAR ALVES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO PARA A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II - EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROBATÓRIA NÃO DEFERIDA AO EMBARGANTE. INTERESSE REVELADO DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE AGIOTAGEM PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. PROVA INDEFERIDA CONQUANTO NECESSÁRIA À FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO QUANTO A ALEGADA VINCULAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO A CONTRATO DE MÚTUO DITO USURÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO NÃO ESCORADO NA CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO POSTULATÓRIO NEM NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO QUE TÊM AS PARTES DE PRODUZIR PROVAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS A DEMONSTRAR A VERACIDADE DA VERSÃO QUE APRESENTARAM PARA OS FATOS CONTROVERTIDOS. DIREITO NÃO ASSEGURADO AOS LITIGANTES DE SE VALER DE TODOS OS MEIOS LEGAIS E MORALMENTE LEGÍTIMOS PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA NULA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VÍCIOS INSANÁVEIS. ART. 93, IX DA CF. NULIDADE ABSOLUTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. 2. Revelando o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau em sentença de mérito, por seu conteúdo, a falta de exame das cláusulas do Contrato, bem como do Anexo I que o integra, e não tendo sido chamadas as partes a se manifestar sobre a citada avença nem a dizer se pretendiam produzir prova para demonstrar a veracidade de suas alegações quanto ao título exequendo e quanto à causa debendi subjacente a sua emissão, manifesto que maculada está por vício insanável a decisão judicial recorrida. 3. Cumpria ao magistrado sentenciante, frente a inegável aparência de que estão relacionados o contrato, seu anexo e as cártulas ali previstas e levadas a execução, avaliar se o negócio firmado entre as partes não transborda o limite do permitido a pessoas naturais para atingir campo apenas autorizado a instituições financeiras. O direito à produção de provas para o devido esclarecimento da controvérsia deveria ter sido assegurado às partes, de modo que pudessem se valer de todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar a veracidade das versões dos fatos que apresentaram em juízo. Nesse contexto, a sentença proferida em julgamento antecipado da lide não se deu, ao que se pode extrair dos autos, para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis para a justa solução do litígio, afinal, exige melhor elucidação o sentido do Anexo I que parece estabelecer a emissão de cheques em garantia – os cheques levados a execução – embora o contrato expressamente preveja a ausência de garantias – o que também merece esclarecimento tendo em visto o alto valor do empréstimo concedido pelo embargado ao embargante. 4. Faltando elementos essenciais a legitimar a sentença vergastada, uma vez que não observado o modelo de processo em que as partes possam ser efetivos sujeitos principais e em que o julgamento da lide esteja escorado em regular instrução probatória, evidente está que o provimento judicial atacado não atende aos postulados do contraditório e da ampla defesa, o que compromete gravemente as razões de decidir ali adotadas, mesmo porque desprovida de fundamentação congruente com os fatos comprovados nos autos e com os argumentos aduzidos das partes. Ato judicial reconhecido constitucionalmente ilegítimo e, portanto, nulo. 4. Error in procedendo e cerceamento de defesa. Vícios caracterizados. Caso concreto em que tem incidência a regra posta art. 489, § 1o, IV do CPC. Sentença reconhecida nula. Violação manifesta ao art. 93, IX da CF. Nulidade absoluta. Situação processual em que necessária ampla dilação probatória. Aplicação inadmissível da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC. 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Sem fixação de honorários. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, os dois do CPC, sustentando que não houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova requerida pela parte recorrida. Assevera que foi violada a autonomia do magistrado para decidir sobre a necessidade de produção de prova. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa a tese do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Indica que não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa. Aponta que a decisão que reconheceu a desnecessidade da produção de prova pleiteada foi devidamente fundamentada. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 370 e 371, os dois do CPC. Isso porque, ao assentar que “a sentença proferida em julgamento antecipado da lide não se deu, ao que se pode extrair dos autos, para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis para a justa solução do litígio” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010